Tribunal: TJPA
Processo: 0015711-15.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015711-15.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 0015711-15.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: JOÃO PAULO HOLANDA MARQUE JUSSARA

REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR RAMOS DA COSTA e VITOR LUIZ DA SILVA BOARETTO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.9945176)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO E PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA.

1.

Tendo a parte recorrente postulado, tempestivamente, a realização de sustentação oral em apelação, e tendo havido julgamento do processo em sessão virtual, sem que fosse oportunizada a sustentação oral, deve ser declarada a nulidade do julgamento da apelação, a fim de evitar cerceamento de defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS. UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira .

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 0015711-15.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: JOÃO PAULO HOLANDA MARQUE JUSSARA

REPRESENTANTE LEGAL: CÉSAR RAMOS DA COSTA e VITOR LUIZ DA SILVA BOARETTO

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.9945176)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão (id. 9945176), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, nos autos de
Apelação
, que, à unanimidade, concedeu parcial provimento a Apelação Penal em favor do ora embargante
JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
.

Síntese dos fatos:

Narrou à denúncia
(
id.6128336
), no dia
27 de maio de 2018, o acusado publicou em sua conta da rede social twitter, referindo-se ao irmão Gabriel Pinheiro Jussara, que foi marcado na plataforma, as seguintes frases: preto direitista capitão do mato, que nunca abriu um livro, vota em Bolsonaro, fala mal da esquerda, mas tem 30 anos e nunca trabalhou. Da série: capitalista sem capital (textuais) e apoia Bolsonaro mas é homossexual e cheirador de pó. Vc está fazendo isso certo
.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 140, § 4º c/c art. 141, III, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2018.

Em 27/02/2020 fora prolatada sentença condenando o réu às penas de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo substituída pela pena restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade. (id.6128376)

Em 28/09/2021
inconformado com a
sentença condenatória
interpôs
apelação (id.6548435)
pugnando pela absolvição por atipicidade de conduta, o

Redimensionamento da pena aplicada
e
o
prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões
(id.7539953), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
sejam acatadas, na íntegra, as presentes razões e, via de consequência, provido integralmente o recurso de apelação interposto pela Defesa de JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES, a fim de agravar em 1/6 (um sexto) a pena base aplicada.

Nesta instância superior
(id.8184353), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
de forma que a decisão vergastada seja reformada, apenas para o fim de aplicar a razão de 1/6 para agravar a pena, por ocasião da segunda fase da dosimetria, em virtude da agravante de ter o agente cometido o crime contra o irmão, por ser a medida mais razoável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Em 23/04/2022 a defesa peticionou requerendo a retirada da pauta do plenário virtual a ser realizado em 02/05/2022, para que o julgamento fosse presencial ou por videoconferência, viabilizando a sustentação oral do advogado (id.9091924)

Em 02/05/2022 em sessão do plenário virtual, a 1ª Turma do Direito Penal, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito concedeu parcial provimento para alterar a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 140, § 3º, c/c art.141, III, todos do CPB, mantido os demais termos da sentença. (id.9430711)

Em
razões recursais (id.9945182
) requereu sejam acolhidos os presentes Embargos, para o fim de que este Tribunal se pronuncie sobre a alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento fora realizado em sessão do plenário virtual, mesmo após pedido tempestivo da defesa para sustentação oral) configurando, com isso, o prequestionamento da questão exaurindo a prestação jurisdicional pleiteada nesta instância.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça
do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento

dos Embargos por existência de omissão e, no mérito, pelo PROVIMENTO dos embargos interpostos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Requereu o embargante que sejam ACOLHIDOS os presentes EMBARGOS, para o fim de que este Tribunal se pronuncie sobre a alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, configurando, com isso, o prequestionamento da questão e exaurindo a prestação jurisdicional pleiteada nesta instância.

Quanto ao pleiteado, adianto que de fato assiste razão ao Embargante.

Em 23/04/2022, foi requerida pelo apelante, a retirada de pauta de julgamento do recurso de apelação
(id.9091924)
, no qual é recorrente, afim de que fosse possibilitada a realização de sustentação oral.

Tal pedido não foi apreciado e o feito foi julgado na sessão de 02/05/2022 em plenário virtual, pela 1ª Turma de Direito Penal (id.
(id.9430711).

Em vista disso, como forma de não incorrer em cerceamento de defesa do réu/apelante/embargante, já que o recurso de apelação por ele interposto foi parcialmente provido, declaro a nulidade do Acórdão embargado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APRECIAÇÃO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA QUANTO À SUPOSTA NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE DEFESA.
DEVOLUÇÃO À CORTE
DE
ORIGEM. PEDIDO PRÉVIO
DE
INTIMAÇÃO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL.
NÃO ATENDIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de
recurso próprio, a fim
de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção
de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de
ofício.

Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe
de
20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe
de
27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe
de
3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe
de
11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe
de
17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe
de
25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe
de
8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/2/2018, DJe
de
3/4/2018.

2. Constata-se a nulidade do julgamento do writ impetrado perante o Tribunal
de
origem, uma vez que a Corte local deixou
de
enfrentar a suposta nulidade da condenação do paciente pelo Conselho
de
Sentença, por
ausência de defesa,
ao argumento
de
não ser o habeas corpus a via adequada para tal exame, contudo é inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena
de
indevida supressão
de
instância. Assim, a solução cinge-se em determinar que o Tribunal
de
origem aprecie, como entender
de
direito, o mérito do habeas corpus originário, ofertando a devida prestação jurisdicional. Precedentes.

3. É nulo o julgamento
de
habeas corpus proferido em sessão cuja data não foi cientificada à
defesa
do paciente quando há requerimento expresso nesse sentido. Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso (HC 380.774/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe
de
17/8/2017).

4. Na hipótese, mesmo diante do prévio requerimento ao Tribunal
de
origem para a realização
de sustentação oral
pela
defesa,
o pleito foi afastado sob o singelo argumento
de
que, em face da intempestividade do recurso
de
apelação, e tratando-se
de
meio inapto para recorrer da decisão, não era cabível a
sustentação oral
requerida, o que demonstra a nulidade do julgamento do alulido writ.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de
ofício, para decretar a nulidade do julgamento do HC n. 2062552-69.2020.8.26.0000, a fim
de
que outro seja proferido, com o enfrentamento das teses trazidas pelo paciente como entender
de
direito, após a devida intimação da
defesa
para que ela possa exercer o direito à
sustentação oral
.

(STJ.HC 615947/SP, Quinta Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 03/11/2020)

Ante o exposto, acompanho o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e ACOLHO
o presente recurso de Embargos de Declaração, tornando sem efeito o Acórdão oriundo da sessão de julgamento realizada na data de 02/05/2022 (id.9430711) devendo os autos serem reincluídos em pauta (
presencial ou por videoconferência)
, desta feita em estrita observância às disposições legais pertinentes.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 27/02/2023